Tribunal: TJDFT
Processo: 0731810-32.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INCAPACIDADE LABORAL. NÃO COMPROVADA. NEXO ENTRE DOENÇA E ATIVIDADE LABORATIVA. INEXISTENTE. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. BENEFÍCIOS. INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido para obrigar o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a conceder benefício acidentário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício acidentário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O auxílio doença acidentário é devido quando houver nexo de causalidade entre a patologia apresentada e o acidente de trabalho sofrido. Sua percepção é devida desde o momento do acidente até a constatação de que a incapacidade cessou.
4. A concessão da aposentadoria por invalidez depende do reconhecimento de incapacidade total e permanente.
5. A concessão de benefício previdenciário em razão de incapacidade laborativa temporário ou permanente exige comprovação da incapacidade. Considerando que as perícias realizadas pelo INSS e a perícia judicial concluíram pela inexistência de incapacidade, não há que se falar em concessão de benefício previdenciário.
6. Para concessão do auxílio-acidente, além da comprovação de consolidação das lesões que implique em redução da capacidade laborativa. No caso, ausente a concessão do benefício acidentário, bem como ausente a comprovação de qualquer consolidação de lesão, não é devida a concessão da indenização pleiteada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “A concessão de benefício acidentário requer a comprovação de incapacidade laborativa e nexo causal entre a patologia e o acidente de trabalho. Ausente a comprovação da incapacidade, não é devida a concessão de qualquer benefício previdenciário.”
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/91, art. 19, 42, §§ 1o e 2o, 86, §§ 1o, 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp 1408308/RS da Relatoria do Ministro Gurgel de Faria na 1a Turma. Acórdão no 1958393 da Relatoria da Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira na 1a Turma Cível. Acórdão n 1953089 da Relatoria do Desembargador Roberto Freitas Filho na 3a Turma Civel.